Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708022-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CIMENTELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHAS LTDA - EPP RECORRIDO: ANDRADE SILVA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA IMPLEMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRELIMINARES: COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL POSTULADO PELA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS DE ÊXITO PREVISTOS NO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO. 1. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, sujeitam-se ao juízo universal. 1.1. Contudo, os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado justamente para implementação do procedimento de recuperação ostentam natureza extraconcursal, motivo pela qual sua execução não se submete à regra geral de competência do art. 3o da Lei n. 11.101/2005. Precedente do e. STJ. 2. A parte não tem legitimidade para requerer o depoimento pessoal de seu próprio representante legal (art. 385 do CPC). Assim, o indeferimento de sua realização não configura cerceamento de defesa. 3. Os embargos fundamentados em excesso de execução devem necessariamente estar acompanhados de planilha demonstrativa e detalhada do débito, competindo ao embargante apresentar os cálculos que, ao final, resultam no valor que entende correto. 4. Se o contrato de serviços advocatícios autoriza a cobrança de honorários de êxito mesmo na hipótese em que não tenha participado da transação bem-sucedida, firmada diretamente pela parte com o adverso, não pode a embargante se furtar do seu cumprimento sob a alegação de que a dação em pagamento que findou na quitação de dívida com garantia real que mantinha com instituição bancária foi realizada sem a intermediação do escritório embargado. 5. Tratando-se de crédito extraconcursal, a cobrança de atualização monetária e de juros de mora não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. 6. Diante da ausência de documentos comprobatórios dos pagamentos que amparariam a alegada reciprocidade entre os créditos, não se mostra viável a compensação de valores (arts. 368 e 369 do CC). 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 333, inciso I, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral oportunamente requerida; b) artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, pugnando pela declaração de incompetência do juízo de origem em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial. Aduz que o contrato de prestação de serviços advocatícios com o escritório recorrido foi firmado anteriormente à sua recuperação judicial, razão pela qual, em observância ao Tema 1.051 do STJ, a cobrança do valor executado está submetida ao Juízo universal da 2a Vara Cível, Fazenda Pública, Registros Públicos e Ambiental de Planaltina/GO; c) artigos 917, §3o, do Código Adjetivo Civil, defendendo que estão presentes os requisitos da petição inicial para fins de reconhecimento do excesso de execução, aduzindo, ainda, que a incidência de juros de mora e correção monetária deve ser limitada à data da decretação da recuperação judicial; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, pois não analisou os documentos comprobatórios dos pagamentos que amparam a reciprocidade entre os créditos; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração em razão da inexistência de intuito protelatório. Aponta, quanto às alíneas “b”, “c”, e “e”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJMS, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031- A e OAB/DF 29.006 (ID 29291206 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031- A e OAB/DF 29.006 (ID 29291206 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030